Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715731-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES AGRAVADO: SIRLENE PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707119-35.2019.8.07.0001, em que contende com SIRLENE PEREIRA LIMA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação oferecida pela parte executada, diante da rediscussão da matéria que foi objeto de sentença transitada em julgado. Na mesma decisão, o juiz indeferiu o pedido do credor, no sentido de penhorar os proventos da parte executada (ID 122176178): “Pelo teor da impugnação oferecida pela parte executada no ID 119484799, observa-se que sua pretensão por meio daquele instrumento processual é meramente rediscutir a matéria que já foi alvo de cognição exauriente e cuja sentença já transitou em julgado, deixando de arguir quaisquer das questões elencadas no art. 525, §1o do CPC. Nos pedidos formulados, inclusive, foi requerida novamente a anulação do negócio jurídico, o que é inconcebível nesta fase processual. Sendo a tutela originária justamente a pretensão anulatória do acordo celebrado entre as partes, tendo sido esta julgada improcedente, decisão tal que foi mantida em todas as instâncias recursais, certo é que não cabe a sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois isso violaria a coisa julgada material. Em razão da notória inadmissibilidade da impugnação, DESACOLHO-A de plano. De outro turno, em sua manifestação, a parte exequente requereu a penhora de 30% da remuneração do devedor. Indefiro o pedido porque tais verbas são impenhoráveis por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há elementos nos autos que indiquem que o valor constrito seria superior a 50 salários mínimos, bem como porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de tutela de urgência. No mérito, pede que seja: a) declarada a nulidade do acordo extrajudicial, por inexistência de elemento constitutivo essencial, nos termos dos arts. 104, inciso II, e 116, incisos IV e V, do Código Civil, com o consequente arquivamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios; b) subsidiariamente, determinado à agravada que apresente nos autos o comprovante do valor da transferência de propriedade do veículo, anteriormente expropriado para o Condomínio, acompanhado do respectivo depósito ao destinatário da venda, com a consequente devolução do prazo para apresentação de impugnação dos valores ofertados pela Agravada e seus respectivos cálculos, quando se mensurará a necessidade da oitiva da Contadoria Judicial; c) determinada à agravada que se abstenha de promover qualquer outra penhora do Agravante, mormente bloqueio de numerário de suas contas salário e aposentadoria do INSS, nos termos da jurisprudência dos nossos Tribunais anteriormente elencadas, até o julgamento final da impugnação; d) a agravada seja condenada às custas processuais e honorários de advogado na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sustenta a nulidade do acordo extrajudicial objeto da ação de nulidade, a qual gerou os honorários executados na origem. Sustenta que o acordo é um negócio jurídico eivado de nulidade absoluta. Ressalta que, ao contrário do afirmado na decisão interlocutória, a nulidade absoluta do negócio jurídico, por vício insuperável e insanável, a necessária e imprescindível autorização da Assembleia do Condomínio, jamais foi objeto da petição inicial (id. 30973099, 30973195 e 32799130), decisões (id 42761326, 109810174) e recursos (id 49191846, 49192126, 109810190 e 109815803) contidos no feito, ponto jamais discutido, assim, nos autos. Tendo em vista que a finalidade do negócio jurídico é o acordo de vontades com finalidade negocial, o ordenamento jurídico pátrio estabelece condições e normas que devem ser observadas rigorosamente para a realização do negócio jurídico, e cuja inobservância deve implicar na nulidade do negócio jurídico, impedindo, via de consequência, a produção dos seus efeitos. Afirma que a declaração de nulidade é imprescritível. Argumenta que após a celebração do acordo extrajudicial efetivou-se a penhora de um veículo de propriedade do agravante, com sua entrega ao Condomínio, e sua posterior venda, não se tendo notícias, no entanto, se o valor apurado reverteu integralmente ao Condomínio, ou se parte dele coube ao pagamento dos honorários advocatícios, tal comprovação se faz necessária e é imprescindível para o regular prosseguimento do feito. Assim, não tem o agravante como fazer esta prova, prova negativa, cabendo ao agravada se desincumbir de tal desiderato. Deve ser instada a agravada, assim, a juntar o comprovante do valor da transferência de propriedade do veículo, e o respectivo depósito ao destinatário da venda, só quando, então, poderá o agravante se manifestar sobre os valores apresentados pela agravada e seus respectivos cálculos, mensurando, naquele momento, a possibilidade da oitiva da Contadoria Judicial. Assevera que deve o juízo se abster de promover qualquer outra penhora do agravante, mormente bloqueio de numerário, uma vez que o agravante possui contas bancárias, onde recebe seu salário e sua aposentadoria do INSS, até a decisão final da impugnação, que poderá e deverá, em verdade, por término ao feito, e caso contrário certamente causará extremos e desnecessários transtornos ao agravante. Aduz que neste momento de pandemia, que com certeza ainda está muito presente, quando o agravante não pode sequer pensar em ficar inadimplente em seu plano de saúde, devendo, ainda, se responsabilizar pelo efetivo pagamento de suas despesas corriqueiras e de sua família. É o relatório. Conheço em parte do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais. O recurso está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 35381955 e 35381953). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). I – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS JÁ DEFERIDO NA ORIGEM Em seu agravo, o executado formulou pedido no sentido de que seja determinada à agravada que se abstenha de promover qualquer outra penhora do agravante, mormente bloqueio de numerário de suas contas salário e aposentadoria do INSS, nos termos da jurisprudência dos nossos Tribunais anteriormente elencadas, até o julgamento final da impugnação. Em relação a esta matéria, é possível notar a falta de interesse processual do agravante, porquanto é inócuo o referido pedido, uma vez que a decisão agravada já indeferiu a penhora dos proventos e sustentou que referidas verbas seriam impenhoráveis. O juiz a quo inclusive consignou que “ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há elementos nos autos que indiquem que o valor constrito seria superior a 50 salários-mínimos, bem como porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar” (ID 122176178). Não conheço deste ponto do recurso, diante da ausência de interesse processual. II – COISA JULGADA MATERIAL E COMPROVANTE DO VALOR DO VEÍCULO EXPROPRIADO PARA O CONDOMÍNIO Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios decorrente de sentença transitada em julgado (ID 42761326), que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial (Ação Declaratória Incidental para Anulação de Ato Jurídico). Na ação de conhecimento, o agravante pretendia a desconstituição de acordo extrajudicial firmado com o Condomínio do Bloco C da SQN 206, não tendo logrado êxito. Ao final o agravante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, o qual soma aproximadamente R$ 13.928,96. Em relação à nulidade do acordo, cumpre esclarecer que já existe coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” No caso dos autos, não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na Ação Declaratória Incidental para Anulação de Ato Jurídico. Ademais, caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento. Por fim, o pedido de apresentação de comprovante do valor de veículo, anteriormente expropriado para o condomínio, não tem pertinência no feito de origem, pois o pagamento parcial da dívida principal para o condomínio, não interfere em nada no direito do advogado aos seus honorários de sucumbência. São verbas distintas, cujos fatos geradores não se confundem. Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar formulado pelo agravante. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator